Tribunal: TJBA
Processo: 0303860-75.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303860-75.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE ARAUJO LEITE

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPLEMENTAÇÃO DO NÍVEL IV. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI Nº 12.566/2012. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária ajuizada por servidor, determinando o reenquadramento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) do nível III para o nível IV e indeferindo pedido de reajuste salarial com base nas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da GAP IV pode retroagir a período anterior ao cronograma estabelecido pela Lei nº 12.566/2012; (ii) fixar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, diante da EC nº 113/2021; (iii) examinar a responsabilidade pelas verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 7.145/1997 instituiu a GAP em cinco níveis, mas deixou de fixar critérios para concessão nos níveis IV e V, regulamentados apenas pela Lei nº 12.566/2012.

O cronograma legal estabeleceu abril/2013 como marco inicial para o pagamento da GAP IV e abril/2015 para a GAP V, sendo vedada sua retroação a período anterior.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a GAP IV só é devida a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.566/2012, não sendo cabível sua antecipação a datas anteriores.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência (09/12/2021), mantendo-se, antes disso, os índices previstos na legislação aplicável.

Configurada sucumbência recíproca, correta a decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios, não sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Deve ser ressalvada a compensação de eventuais valores já pagos ao autor a título da mesma vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Atividade Policial (GAP) em seu nível IV somente pode ser implantada a partir de 01/04/2013, nos termos da Lei nº 12.566/2012, sendo vedada sua retroação.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC como índice único a partir da EC nº 113/2021, mantendo-se, para o período anterior, os índices regularmente aplicáveis.

Configurada sucumbência recíproca, não há condenação em honorários advocatícios.

Devem ser compensados eventuais valores já pagos ao servidor a título da mesma vantagem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 86, parágrafo único, e art. 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0006713-90.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2019; TJBA, Apelação nº 0522715-68.2017.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303860-75.2013.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO JOSE ARAUJO LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar parcial provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça